Tribunal: TJSP
Processo: 2277541-33.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000287140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277541-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que é impetrante FERNANDA
FRANCIELY CAMILO NOGUEIRA e Paciente JOÃO BATISTA DA SILVA NETO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277541-33.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 2/8
Habeas Corpus no 2277541-33.2019.8.26.0000
Igarapava
Impetrante: Fernanda Franciely Camilo Nogueira
Paciente: João Batista da Silva Neto
41.555
1. A advogada Fernanda Franciely Camilo
Nogueira impetra este habeas corpus em favor de João Batista da
Silva Neto, alegando a submissão do paciente a constrangimento
ilegal por ato do Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Ituverava. Afirma, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
no dia 28 de setembro de 2019, por violar, em tese, medida protetiva
decretada em favor de sua esposa, e por ameaçar a vítima. Sustenta
que a prisão foi convertida em preventiva por decisão carente de
motivação idônea, sem que presentes os requisitos legais. Ressalta
não ser cabível a determinação do encarceramento cautelar com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277541-33.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 3/8
base na gravidade abstrata do delito. Argumenta que o paciente não
tinha conhecimento da existência de medida protetiva, não podendo,
portanto, ser apenado por seu descumprimento. Aduz, ainda, a
atipicidade do delito de desobediência que lhe foi imputado. Requer a
revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a fixação
de medidas cautelares alternativas ao cárcere (cf. fls. 01/10). A inicial
da impetração vem instruída com as cópias de fls. 11/202.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 204.
Juntou-se aos autos ofício com as informações
remetidas pela autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de
Igarapava (fls. 207/208).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.
211/221, opinando pela denegação da ordem.
2. Extrai-se do ofício de informações que o
paciente foi preso em flagrante no Município de Aramina, após proferir
ameaças de mal injusto e grave à esposa, Sara Chavaglia de Almeida
Silva, que possuía medidas protetivas concedidas pelo Juízo de
Igarapava. Consta que ele ainda ofereceu resistência física à ação
dos policiais militares, causando ferimento na mão direita de um dos
agentes estatais. Ademais, ao ser rendido e colocado na viatura
policial, João Batista danificou o vidro traseiro com uma cabeçada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277541-33.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 4/8
provocando dano ao patrimônio público estadual. Em 29 de setembro
de 2019, realizou-se audiência de custódia no Foro de Plantão da 40a
CJ, na Comarca de Ituverava, oportunidade em que a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva. O paciente foi recolhido ao
Centro de Detenção Provisória de Franca e, em 14 de outubro de
2019, foi denunciado como incurso no artigo 147, c.c. artigo 61, inciso
II, f, do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006; no artigo
129, caput; no artigo 163, parágrafo único, inciso III, e artigo 329, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal. No dia 23 de outubro de
2019, a denúncia foi recebida pelo Juízo, o acusado foi citado em 31
de outubro do mesmo ano e, como não constituiu advogado, foi-lhe
nomeada advogada dativa. A defesa prévia foi apresentada em 10 de
dezembro de 2019, juntamente com o pleito de relaxamento da
prisão. Na mesma data, os autos foram encaminhados ao Ministério
Público, para manifestação acerca do pedido de relaxamento da
custódia.
Em pesquisa no sistema informatizado deste
Tribunal de Justiça, verificou-se que o requerimento foi indeferido pelo
magistrado em 17 de dezembro de 2019.
3. Antes de mais, as ponderações sobre o mérito
da ação penal em curso não podem ser apreciadas no âmbito restrito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277541-33.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 5/8
do habeas corpus, remédio constitucional voltado à tutela da liberdade
de locomoção, quando posta em causa por abuso de poder ou
ilegalidade, com contornos e limites bem definidos na Constituição.
Não é possível, na via estreita desse remédio constitucional de rito
célere e estreitos limites de cognição -, a análise do mérito da
persecução, precisamente a ausência de dolo na prática dos delitos
atribuídos ao réu. A imputação será examinada pelo Juízo no
momento processual oportuno e será, ou não, confirmada.
4. Quanto aos requisitos da custódia preventiva, é
caso de denegação da ordem, pois se verificam presentes os
requisitos legais previstos nos artigos 312 e seguintes do Código de
Processo Penal, conforme fundamentos expostos pelo ato decisório
atacado.
A decisão de conversão da custódia flagrancial
do paciente e aquela que lhe indeferiu a revogação da prisão
possuem fundamentação idônea, demonstrando estarem presentes
os requisitos para a manutenção da prisão.
Nesse sentido, segundo o ato decisório copiado
às fls. 114/117, João Batista foi preso depois de agredir e ameaçar
sua esposa no âmbito doméstico, em reiteração na prática delitiva,
segundo o relato da própria companheira. Já havia medida protetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277541-33.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 6/8
aplicada em favor da vítima, tendo o paciente descumprido a medida
judicial, de modo a evidenciar, com sua conduta, real perigo para a
vida da ofendida. Ademais, constou da decisão impugnada que João
Batista danificou patrimônio alheio, desacatou policiais militares e
ofereceu resistência à sua prisão, tudo a corroborar a periculosidade,
concreta, do agente.
O
indeferimento
judicial
de
revogação
da
custódia, datado de 17 de dezembro de 2019, amparou-se na
subsistência dos motivos que levaram à conversão da prisão em
preventiva. A autoridade judiciária assentou, nessa segunda ocasião:
“A necessidade da custódia preventiva foi devidamente demonstrada
por ocasião da sua decretação e a Defesa nada trouxe de novo capaz
de afastar os pressupostos do encarceramento, valendo ressaltar que
as questões de mérito serão apreciadas oportunamente. Ao contrário
do que sustenta a Defesa, ressalto que a prisão do acusado não
decorre do descumprimento das medidas protetivas anteriores
impostas, mas sim da suposta prática dos crimes de ameaça,
resistência e dano qualificado.”
A
despeito
das
alegações
constantes
da
impetração, a decisão questionada fundou-se em requisito do artigo
312
do
diploma
processual
penal,
especialmente
na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277541-33.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 7/8
imprescindibilidade de garantia da ordem pública, consideradas a
probabilidade concreta de reiteração delitiva e a violência do
paciente, evidenciada pelas próprias circunstâncias fáticas.
5. Assim decide, a propósito, o Superior Tribunal
de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. INJÚRIA, AMEAÇA, DANO E VIAS DE FATO
EM
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
PRISÃO
PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 312 do Código de
Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele
representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação
da lei penal. 2. No caso, para fins de cautelaridade, a periculosidade
do Recorrente está evidenciada nas suas supostas condutas -
consistentes em ameaça de morte, com emprego de faca, empurrões,
enforcamento e xingamentos -, perpetradas contra sua ex-
companheira e sogra, por longo período; após ter acessado o interior
da residência das vítimas mediante arrombamento da porta, além da
afirmação da ex-esposa de que o ofensor seria usuário de drogas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277541-33.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 8/8
teria acesso a arma de fogo. 3. Diante desse contexto, o juízo de
cautelaridade embasado na ordem pública não se mostra ilegal. Isso
porque as condutas perpetradas, a par dos relatos de que "todas as
vezes em que chamavam a polícia, o ofensor fugia e mais tarde
retornava com mais agressões", recomendam - em juízo prospectivo
de reiteração delitiva -, a prisão preventiva para que seja resguardada
a integridade física e psicológica das vítimas. 4. Havendo
fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por
consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas
cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 5. Recurso
ordinário desprovido.”1
Por tais fundamentos, as medidas cautelares
alternativas à prisão não se mostraram suficientes no caso concreto.
6. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado
1 RHC 108.182/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019